Tribunal: TJDFT
Processo: 0709103-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. FILHO MAIOR COM INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO. ACORDO FIRMADO DE INSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DEVIDA PELOS GENITORES AO FILHO. COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO ACERCA DO DEFERIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SITUAÇÃO CONSIDERADA PARA FINS DE AFERIÇÃO DE ALTERAÇÃO DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE- POSSIBILIDADE- PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 53, II, do Código de Processo Civil estabelece ser o foro competente do domicílio do alimentando para a ação de alimentos. Trata-se de competência informada pelo critério territorial que possui natureza relativa, o que importa dizer que o destinatário do privilégio processual (alimentando) possui a faculdade de abdicar de tal prerrogativa. No caso dos autos, houve opção pela modificação do foro ao se estabelecer no acordo entabulado entre as partes o foro de eleição. A incapacidade para o trabalho não importa na incapacidade civil, motivo pelo qual o foro de eleição permanece válido.

2. De acordo com o art. 1.699 do Código Civil, para provimento do pleito revisional de alimentos faz-se necessária demonstração de alteração da condição financeira de quem os supre ou na de quem os recebe.

3. No caso, foi firmado acordo de pensão alimentícia devida ao filho maior que se encontra incapacitado de forma definitiva para o exercício de qualquer atividade laborativa. Porém, os elementos probatórios existentes nos autos apontam que a genitora não tinha conhecimento do recebimento da aposentadoria por invalidez pelo alimentando quando da elaboração do acordo.

4. Assim, o conhecimento de que o alimentando recebe aposentadoria do INSS, traz elemento novo que altera sua condição financeira, possibilitando a revisão (minoração) dos valores outrora fixados como obrigação alimentar. Mantida a devida proporção entre a obrigação alimentar e a necessidade mensal do alimentando.

5. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.